Tribunal: TJDFT
Processo: 0725156-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725156-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DOS PRAZERES DE MENEZES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA DOS PRAZERES DE MENEZES contra decisão (Id 160755460, origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n° 0717813-57.2019.8.07.0003, ajuizado por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante e determinou a expedição de alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada em favor da parte exequente. Em suas razões recursais (Id 48249738), a agravante relata que o valor penhorado se refere a parte de sua remuneração, oriunda de prestação de serviços de assistência domiciliar (home care). Argumenta prestar serviço de forma autônoma e informal, o que inviabiliza a comprovação da natureza salarial da quantia bloqueada. No entanto, afirma que restou demonstrado nos autos que o valor depositado em sua conta coincide com o valor cobrado no mercado para o tipo de serviço prestado pela agravante. Alega que o inciso IV do artigo 833 do CPC dispõe que as verbas de natureza salarial são impenhoráveis. Sustenta que, levando em consideração que seu trabalho é informal, não se mostra razoável impor o mesmo rigor probatório aplicado à classe mais instruída da sociedade. Aduz “que determinar à parte a apresentação de documento inexistente corresponderia à obrigação de produção de prova diabólica, o que é vedado pelo artigo 373, §2o, do Código de Processo Civil.” Defende que, à luz da jurisprudência desta Corte e do e. STJ, a impenhorabilidade tem que ser garantida até o limite de 40 salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a teor do que dispõe o inciso X do artigo 833 do CPC. Assegura haver a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e do efeito suspensivo à decisão agravada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para reconhecer a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento de mérito do presente agravo. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (Id 155397917, origem). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, bem como risco ao resultado útil do presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, ante a possibilidade de liberação dos valores bloqueados à parte exequente antes do julgamento do mérito recursal, o qual recai exatamente sobre a natureza penhorável ou não da verba bloqueada. Noutra vertente, os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar, pois, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de risco iminente, tendo em vista o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora